Tribunal: TJDFT
Processo: 0009330-11.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009330-11.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 58551804, o exequente manifestou ciência sobre os ofícios da COORPRE (ID: 52691546, 55719817 e 57586938). O Distrito Federal, por outro lado, quedou-se inerte (ID: 59058402). Pois bem. Conforme noticiado, houve o adimplemento integral dos Precatórios n. 0719600-28.2022.8.07.0000, 0719598-58.2022.8.07.0000 e 0719601-13.2022.8.07.0000. Diante disso, julgo extinta a execução em relação aos substituídos ANTONIETA DA COSTA NEVES, ANTONIO FRANCISCO ALVES e ANTONIO CARLOS BARBOSA GOMES, a teor do art. 924, inciso II, do CPC. Aguarde-se o pagamento dos requisitórios expedidos em favor de ANTÔNIO APARECIDO SILVA e ANTÔNIA SIQUEIRA DA SILVA MELLO, conforme determinado no ID: 50942568. Brasília, 16 de maio de 2024. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR